Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÕES NA VIAGEM. DEFEITO NO AR-CONDICIONADO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. OFENSA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de transporte de pessoas (arts. 2o e 3o do CDC), sendo objetiva a responsabilidade das empresas prestadoras desses serviços, com fulcro no art. 14 do CDC e arts. 21, XII, e 37, § 6o, ambos da CR/88.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
3. A inadimplência contratual, em regra, não acarreta o direito à reparação por dano moral. Todavia, no caso concreto, a falha mecânica apresentada por veículo da empresa Ré/Apelante desencadeou eventos ensejadores de afronta a direitos da personalidade das Autoras/Apeladas, uma mãe com 2 (duas) crianças pequenas, que permaneceram paradas por horas, o que por si só implica perigo à vida e à integridade física e psicológica delas, tendo a viagem sido realizada em condições precárias, culminando com atraso na conclusão do percurso, além de calor excessivo em razão do não funcionamento do sistema de ar-condicionado.
4. A possibilidade de problemas mecânicos na frota de ônibus da empresa é previsível e inerente à atividade que ela exerce, não podendo, assim, servir de causa excludente da responsabilidade objetiva da Ré/Apelante, fundada na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC/02).
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância fixada na r. sentença apelada deve ser reduzida.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.